Tribunal: TJMT
Processo: 1069856-48.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069856-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), TARCIANA NOGUEIRA RAMOS - CPF: 976.162.731-49 (RECORRIDO), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1069856-48.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.º

1069856-48.2023.8.11.0001

Recorrente:

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrida:

Tarciana Nogueira Ramos.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. MILITAR DA RESERVA. PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E E TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por fundação previdenciária estadual contra
decisum
proferido na fase de cumprimento de sentença, que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, relativos à restituição de descontos previdenciários indevidos realizados sobre proventos de militar da reserva portadora de doença incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há excesso de execução na aplicação da metodologia de atualização monetária dos valores devidos, especificamente quanto à possibilidade de cumulação da correção pelo IPCA-E até novembro de 2021 e da aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 instituiu que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, deve ser aplicada a taxa SELIC de forma única, a partir da sua vigência, não impedindo, porém, a aplicação de índices distintos e sucessivos para períodos anteriores.

4.

A metodologia adotada pela contadoria judicial respeita a transição normativa, aplicando o IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC, sem duplicidade de correção, afastando a alegação de
bis in idem
.

5.

A substituição do índice de correção monetária não implica desconsideração da atualização pretérita, devendo-se aplicar os novos critérios apenas de forma prospectiva, sob pena de prejuízo à parte credora.

6.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da aplicação da taxa SELIC conforme a Emenda Constitucional n.º 113/2021, não afastando a incidência de índices anteriores sobre períodos pretéritos devidamente atualizados.

7.

A sentença está em conformidade com os parâmetros legais e constitucionais, inexistindo excesso de execução nos cálculos homologados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aplicação sucessiva do IPCA-E até novembro de 2021 e da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional n.º 113/2021, não configura
bis in idem
, constituindo metodologia correta para a atualização monetária de débitos da Fazenda Pública.

2.

A mudança de indexador não zera a atualização monetária anterior, mas apenas substitui o índice vigente a partir da data constitucionalmente fixada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXXV e XXXVI; Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I; Emenda Constitucional n.º 113/2021, artigo 3º; Lei n.º 9.099/1995, artigo 1º; Lei Complementar Estadual n.º 700/2021; Lei Complementar Estadual n.º 202/2004.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, ARE 1461319, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 17.08.2023 (reconhecimento da constitucionalidade da aplicação da taxa SELIC conforme EC 113/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1069856-48.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.º

1069856-48.2023.8.11.0001

Recorrente:

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrida:

Tarciana Nogueira Ramos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Ação:
Declaratória cumulada com Restituição de Descontos Previdenciários Indevidos.

Fase:
cumprimento de sentença.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.
215785718)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, declarando que a contribuição previdenciária incidirá em 14% sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo do teto do RGPS, tento em vista que o beneficiário é portador de doença incapacitante, a partir da publicação da Lei Complementar n.º 700/2021 que alterou a LC n.º 202/2004, art. 2º inciso IV e condenou o recorrente a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, sem observar o limite da dobra previdenciária, corrigido e com juros na forma dos temas 810 e 1170 do STF, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Em consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Acórdão
(Id. 222578680): por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante.

Sentença da fase de cumprimento
(Id. 325358386): julgou improcedentes os embargos à execução opostos e homologou o cálculo efetuado pela contadoria do juízo no Id. 202293964 (Id. 325358379 – PjE-2º Grau).

Recurso Inominado
(Id. 325358387): sustenta o recorrente que há excesso de execução, argumentando que a metodologia utilizada pela contadoria judicial estaria incorreta ao aplicar a taxa SELIC sobre valores já corrigidos pelo IPCA-E, o que configuraria
bis in idem.

Contrarrazões
(Id.
325358391
): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1069856-48.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.º

1069856-48.2023.8.11.0001

Recorrente:

Mato Grosso Previdência-MTPREV.

Recorrida:

Tarciana Nogueira Ramos.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por
Mato Grosso Previdência-MTPREV
contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela ora embargante e homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.

O processo teve origem em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulada com repetição de indébito proposta por Tarciana Nogueira Ramos, militar da reserva remunerada e portadora de doença incapacitante, visando à suspensão do desconto de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos e aplicação da alíquota de 11% apenas sobre os valores que excedessem ao dobro do teto do RGPS.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar que a contribuição previdenciária incidiria em 14% sobre as parcelas de proventos que superassem o limite máximo do teto do RGPS a partir da publicação da Lei Complementar n.º 700/2021, condenando o réu a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado sem observar o limite da dobra previdenciária.

Na fase de cumprimento de sentença, a contadoria judicial apresentou cálculos, atualizando os valores pelo IPCA-E até 30/11/2021 e, a partir de dezembro/2021, aplicando a taxa SELIC, conforme determinado pela Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que há excesso de execução, argumentando que a metodologia utilizada pela contadoria judicial estaria incorreta ao aplicar a taxa SELIC sobre valores já corrigidos pelo IPCA-E, o que configuraria
bis in idem
.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que a atualização monetária é um processo contínuo, sendo que a mudança do índice de correção não zera a atualização pretérita, mas apenas determina que o novo índice passe a incidir sobre o montante já devidamente corrigido pelo índice anterior.

Pois bem, a questão central consiste em definir a correta metodologia de atualização monetária dos valores devidos pela Fazenda Pública, especificamente quanto à aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, o que não afasta a necessidade de correta aplicação das normas que regem a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.

No caso em análise, a contadoria judicial apresentou cálculos utilizando o IPCA-E para atualização monetária das parcelas até 30/11/2021. A partir de dezembro/2021, aplicou a taxa SELIC sobre esse valor já corrigido, em observância à Emenda Constitucional n.º 113/2021.

A Emenda Constitucional n.º 113/2021 estabeleceu em seu art. 3º que
"nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente"
.

Importante destacar que a referida emenda não determinou o reinício da contagem da atualização monetária, mas apenas a substituição do índice a ser aplicado a partir de sua vigência. Assim, os valores já corrigidos pelo IPCA-E até novembro/2021 devem ser atualizados pela taxa SELIC a partir de dezembro/2021.

A metodologia utilizada pela contadoria judicial está correta e não configura
bis in idem
, pois não há dupla correção sobre o mesmo período. O que ocorre é a aplicação de índices distintos para períodos distintos, de forma sucessiva, o que é a metodologia padrão e legal para a transição de indexadores.

Interromper a correção e aplicar o novo índice sobre o valor histórico original, como pretende o recorrente, significaria invalidar toda a atualização monetária do período anterior à EC 113/2021, causando grave prejuízo à credora e contrariando a própria finalidade da atualização monetária, que é preservar o valor real da moeda ao longo do tempo.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1461319, relatado pela Ministra Cármen Lúcia, reafirmou que a EC 113/2021 determinou a aplicação da Selic a partir de sua vigência, sem prejuízo da atualização monetária já realizada pelos índices anteriormente aplicáveis.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a correta interpretação da EC 113/2021, conclui-se que os cálculos apresentados pela contadoria judicial e homologados pelo juízo de origem estão corretos, não havendo excesso de execução a ser reconhecido.

Por essas razões, não há que se falar em reforma da sentença de primeiro grau.

Diante disso, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025